Tribunal: TJDFT
Processo: 0731496-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731496-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE DE FATIMA DE SOUSA CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO CETELEM S.A. D E S P A C H O Abra-se vista às partes para ciência do ofício de ID 31937908. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2022 18:59:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador